Tribunal: TJPA
Processo: 0018260-66.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? COCAÍNA ? ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA CORRIGIDO DE OFÍCIO. Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Deve ser dada a devida relevância à palavra dos policiais militares, eis que estavam no exercício de sua função pública no momento da abordagem e prisão do réu, sendo suas narrativas dotadas de fé pública. Ademais, tais narrativas guardam perfeita semelhança com as prestadas na fase policial, sendo inclusive corroboradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Pena de multa e regime de cumprimento da pena corrigidos de ofício. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00182606620168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: IBERE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - COCAÍNA - ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA CORRIGIDO DE OFÍCIO. Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Deve ser dada a devida relevância à palavra dos policiais militares, eis que estavam no exercício de sua função pública no momento da abordagem e prisão do réu, sendo suas narrativas dotadas de fé pública. Ademais, tais narrativas guardam perfeita semelhança com as prestadas na fase policial, sendo inclusive corroboradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Pena de multa e regime de cumprimento da pena corrigidos de ofício. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 de setembro de 2020.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00182606620168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: IBERE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por IBERE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA JÚNIOR em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 50 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 02/08/2016, por volta das 23:30h, os policiais militares, (...) receberam denúncia anônima dando conta de que o denunciado, IBERE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA JÚNIOR, promovia o comércio de drogas na residência localizada na Passagem São Benedito, nº 83, bairro da Pedreira. De posse de tal informação, a equipe policial se dirigiu ao endereço indicado, local em que avistaram o denunciado em frente ao imóvel. Ato contínuo, os policiais o abordaram e feita a revista pessoal, ele foi flagrado portando 29 (vinte e nove) petecas de cocaína. Indagado se havia mais drogas no interior de sua residência, o denunciado respondeu positivamente e apontou o local onde escondia as drogas, que era dentro de um ¿Puff¿, onde os militares encontraram mais uma grande porção da mesma droga. Durante a revista do imóvel, além da droga apreendida, os policiais encontraram a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais), valor que o denunciado não soube explicar a procedência. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 28.09.2016, fl. 20.

Aduz que não há prova documental e nem prova testemunhal imparcial. Alega que as declarações dos policiais carecem de isenção de ânimo, gozando de pouca eficácia probatória. Informa que afirmou ser inocente e que nada de ilícito foi encontrado no imóvel, tendo os policiais forjado o flagrante. Pretende sua absolvição na forma do disposto no art. 386, VII, do CPP e do princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões às fls. 75-77v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00182606620168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: IBERE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por IBERE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA JÚNIOR em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 50 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 02/08/2016, por volta das 23:30h, os policiais militares, (...) receberam denúncia anônima dando conta de que o denunciado, IBERE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA JÚNIOR, promovia o comércio de drogas na residência localizada na Passagem São Benedito, nº 83, bairro da Pedreira. De posse de tal informação, a equipe policial se dirigiu ao endereço indicado, local em que avistaram o denunciado em frente ao imóvel. Ato contínuo, os policiais o abordaram e feita a revista pessoal, ele foi flagrado portando 29 (vinte e nove) petecas de cocaína. Indagado se havia mais drogas no interior de sua residência, o denunciado respondeu positivamente e apontou o local onde escondia as drogas, que era dentro de um ¿Puff¿, onde os militares encontraram mais uma grande porção da mesma droga. Durante a revista do imóvel, além da droga apreendida, os policiais encontraram a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais), valor que o denunciado não soube explicar a procedência. (...).¿
(sic)

Aduz que não há prova documental e nem prova testemunhal imparcial. Alega que as declarações dos policiais carecem de isenção de ânimo, gozando de pouca eficácia probatória. Informa que afirmou ser inocente e que nada de ilícito foi encontrado no imóvel, tendo os policiais forjado o flagrante. Pretende sua absolvição na forma do disposto no art. 386, VII, do CPP e do princípio
in dubio pro reo.

Relatado o feito e atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado nos autos a comprovação da materialidade e autoria do delito. A materialidade se comprova diante do laudo de fl.15, que atestou que cinquenta e um gramas de substância pastosa esbranquiçada continham o princípio ativo da COCAÍNA. Ademais, ressalto que foram encontrados com o réu 29 petecas de substância pastosa, embaladas em saco plástico branco, e mais uma peteca maior encontrada dentro de um ¿Puff¿, que pelo laudo acima referido, se tratava de cocaína.

Por sua vez, a autoria do delito se comprova diante dos depoimentos das testemunhas que, em sede policial, bem como em juízo, afirmaram que flagraram o denunciado portando 29 petecas de substância pastosa e que ele ainda mostrou onde armazenava a substância (dentro de um ¿Puff¿ onde foi encontrada mais uma peteca grande).

O policial militar RONALDO CEZAR CORDEIRO DOS SANTOS afirmou em juízo que: ¿
Receberam denúncia anônima e a equipe policial se dirigiu ao local informado na denúncia onde avistaram o acusado em frente a sua residência e o abordaram. Na revista pessoal no acusado, foram encontradas 29 petecas de cocaína e quando indagado se havia mais droga em sua residência afirmou positivamente e mostrou o local onde as armazenava, no interior de um ¿Puff¿ dentro de um dos cômodos, onde encontraram mais drogas.¿

A testemunha PM ANDREZA DA ROCHA DE SOUZA confirmou em juízo que: ¿
A residência do acusado funcionava como ponto de venda da droga; que após ser feita revista pessoal no acusado, os policiais encontraram várias embalagens da droga conhecida como cocaína; que o acusado resolveu colaborar com os policiais e indicou onde armazenava mais drogas, momento em que os policiais realizaram revista no imóvel e encontraram no interior de um ¿Puff¿ localizado em um dos cômodos da casa, mais drogas do tipo ¿cocaína
¿.

Verifico que tais depoimentos colhidos em juízo coincidem com as declarações feitas em sede policial, fls. 02 e 04 - apenso.

Tenho que deve ser dada a devida relevância à palavra dos policiais militares, eis que estavam no exercício de sua função pública no momento da abordagem e prisão do réu/Apelante, sendo suas narrativas dotadas de fé pública. Ademais, tais narrativas guardam perfeita semelhança com as prestadas na fase policial, sendo inclusive corroboradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo, tal entendimento já está pacificado por este E. Tribunal de Justiça.

Colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo
. [...] (TJPA - AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.) (GRIFEI)
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] II - O simples fato de haver evidencias, afirmando que a ré seria usuária de drogas, não afasta o delito de tráfico, que constitui crime de ação múltipla e permanente, havendo a incursão no injusto penal em virtude do cometimento de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo; III
- Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico e associação ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante, quando difícil seria obter informações de outras possíveis testemunhas, e posto que inexistem razões pessoais, dos referidos policiais, que pudessem macular a incriminação da Apelante
. [...] VI - Recurso conhecido e improvido. (TJPA - AP 0002548-11.2011.8.14.0039 - 2ª Turma - Rel. Des. Romulo Nunes - Julgado 25/04/17.) (GRIFEI)

Desta forma, afasto a pretensão do recorrente quanto a sua absolvição por ausência de provas ou observância ao princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida a se impor.

O réu negou o delito, porém sua versão apresentada em juízo diverge dos testemunhos dos policiais que realizaram o flagrante. Ademais, não apresentou provas de suas alegações capazes de refutar as afirmações daqueles que prestaram depoimentos em sede policial e confirmaram em juízo.

Diante disto, afasto a pretensão absolutória do Apelante, eis que as provas dos autos comprovam ser ele o autor do delito consubstanciado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, nas modalidades trazer consigo e guardar.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que não houve insurgência da defesa e nem da acusação, razão pela qual a mantenho com uma ressalva, ouve erro material na pena pecuniária pena pecuniária, o qual passo a corrigir de ofício.

Ressalto que a pena base foi fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa. Inexistem atenuantes. Presente a agravante da reincidência, fl. 48, pelo que o MM. Juízo acrescentou na pena 6 meses de reclusão e 50 dias multa, totalizando 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias multa. Ocorre que constou na sentença tão somente 50 dias multa como pena pecuniária definitiva, demonstrando, portanto, o grosseiro erro material havido.

Desta forma e diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena, mantenho a pena definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão e, de oficio, corrijo o erro material na pena de multa para que passe a constar como sendo de 550 dias multa.

De ofício também modifico o regime de cumprimento da pena, passando a ser o semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício, corrijo o erro material havido na fixação da pena pecuniária e o regime inicial de cumprimento da pena, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 21 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator